Tribunal: TJDFT
Processo: 0717079-92.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIMES DE RESISTÊNCIA E DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. PENA DEFINITIVA MANTIDA. PENA PECUNIÁRIA. READEQUAÇÃO. PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO OU DE PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU A HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE COM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Quando as provas existentes nos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria dos crimes de resistência e de embriaguez ao volante, a condenação deve ser mantida, não havendo falar em absolvição por insuficiência probatória.
2. No crime de resistência, se o acusado usa de violência ou ameaça contra funcionário competente para executar o ato legal, consumado está o delito.
3. Impõe-se a condenação do réu pelo delito de embriaguez ao volante quando os depoimentos judiciais dos policiais responsáveis pelo flagrante, corroborados por outros meios de prova, comprovam que o acusado conduziu o veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.
4. A pena pecuniária merece reforma quando não apresenta proporcionalidade com a reprimenda corporal.
5. A pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.